Tribunal: TJMT
Processo: 1007169-09.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007169-09.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATAN APARECIDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 048.471.001-07 (APELANTE), RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANCA - CPF: 058.825.041-47 (APELANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), THIAGO LEMES DA SILVA - CPF: 063.299.041-46 (APELANTE), BRUNA CRISTINA DA SILVA RAMOS BENEVIDES - CPF: 056.379.191-86 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DE ALMEIDA AMANCIO - CPF: 061.022.921-46 (APELANTE), GILBER APARECIDO ALMEIDA DA ROSA - CPF: 056.502.411-63 (APELANTE), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), KENNEDY WILLIAM BRIZOLA SILVA - CPF: 703.676.881-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. LEI No 12.850/2013. PRELIMINARES.
ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
NÃO ACOLHIMENTO. RESOLUÇÃO DO TJMT QUE INSTITUIU VARA ESPECIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.
ARGUIÇÃO DE
"FISHING EXPEDITION"
E ILICITUDE DAS PROVAS ORIUNDAS DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM INDÍCIOS RAZOÁVEIS. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS CELULARES E DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. VÍNCULO ESTÁVEL E FUNCIONAL COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEMONSTRADO.
PRETENDID
A
A READEQUAÇÃO
DOSIM
É
TRI
C
A.
PENA-BASE.

CULPABILIDADE EXACERBADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

PRETENSO AFASTAMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

CAUSA DE AUMENTO MANTIDA
.
COMPROVADO O USO DE ARMAMENTO PELO GRUPO
.

DETRAÇÃO PENAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTES QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 2o, §

2o, da Lei n. 12.850/2013.
Os recorrentes suscitaram preliminares de incompetência do juízo e de ilicitude das provas e, no mérito, buscaram a absolvição por insuficiência probatória, além de questionarem a dosimetria da pena, a análise da detração e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade.

II. Questões em discussão:

2. Há múltiplas questões em discussão:

(I) a constitucionalidade da Resolução no 11/2017 do TJMT, que fixou a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, e a suposta violação ao princípio do juiz natural;

(
II) a legalidade das provas obtidas mediante quebra de sigilo de dados telefônicos, frente à alegação de
"
fishing

expedition
"
e de nulidade por terem sido autorizadas por juízo supostamente incompetente;

(III) a suficiência do conjunto probatório, baseado em extração de dados telemáticos e prova oral, para comprovar a autoria e a materialidade do crime de organização criminosa em relação a cada um dos apelantes;

(IV) a adequação da dosimetria da pena, especificamente a valoração da culpabilidade e a manutenção da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo;

(V) a competência para análise do pedido de detração penal;
e

(VI) o direito dos apelantes de recorrerem em liberdade.

III. Razões de decidir:

3. A Resolução no 11/2017, que atribui competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT para julgar delitos de organização criminosa em todo o estado, é válida e constitucional, nos termos do art. 125 da CF/1988, estando respaldada por jurisprudência do STF e do STJ.

4. As interceptações telefônicas e extrações telemáticas foram devidamente autorizadas judicialmente, com base em indícios razoáveis, afastando a tese de
“
f
ishing

e
xpedition
”
. A teoria do fruto da árvore envenenada não se aplica quando a medida é lícita e fundamentada.

5. O conjunto probatório revela organização estruturada, com divisão de tarefas, atuação disciplinar, controle financeiro e prática de tráfico de drogas. A vinculação dos apelantes é comprovada por mensagens, planilhas financeiras, laudos periciais e testemunhos em juízo.

6. Não há dúvida razoável que justifique a absolvição dos apelantes. A autoria e a materialidade do delito de integrar organização criminosa restaram plenamente comprovadas.

IV. Dispositivo e tese:

9. RECURSOS DESPROVIDOS.

Teses de julgamento:

“1. A competência de vara especializada para processar e julgar o crime de organização criminosa, instituída por Resolução de Tribunal de Justiça, prevalece sobre a regra de competência territorial, não havendo ofensa ao princípio do juiz natural.”

“2. Não configura '
fishing

expedition
' a quebra de sigilo de dados telemáticos devidamente fundamentada em indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, sendo aplicável a teoria do encontro fortuito de provas (serendipidade) para delitos conexos descobertos durante a investigação.”

“3. A Teoria do Juízo Aparente e a posterior ratificação dos atos pelo juízo competente convalidam as provas obtidas em momento anterior, afastando a alegação de ilicitude por incompetência originária.”

“4. É válida a condenação pelo crime de organização criminosa fundamentada em robusto acervo probatório, composto pela extração de dados de aparelhos telefônicos e corroborada por depoimentos de agentes policiais colhidos em juízo, quando tais elementos demonstram a existência de estrutura ordenada, divisão de tarefas e o vínculo estável e permanente dos agentes com a facção.”

“5. A especial periculosidade e o alto grau de articulação de facção criminosa de renome nacional constituem fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade e a exasperação da pena-base.”

“6. Para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013), basta a comprovação de que o grupo criminoso dispunha de armamento, sendo prescindível a apreensão da arma ou a demonstração de seu uso individual por cada integrante.”

“7. Deve ser negado o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual, se persistirem os motivos que justificaram a segregação cautelar, mormente a garantia da ordem pública.”

“8. A análise do pedido de detração penal, nos termos do art. 66, III, 'c', da Lei de Execução Penal, é de competência do Juízo da Execução, sendo inviável seu exame em sede de recurso de apelação.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, incisos XII e LIII; art. 22, inciso I; art. 125. Lei no 12.850/2013, art. 1o, §1o e art. 2o, §2o. Lei no 9.296/96, art. 2o, I e art. 3o. Código de Processo Penal,
arts
. 155 e 386, VII. Lei de Execução Penal, art. 66, III, 'c'. Código Penal, art. 42.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC
no
113018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 14.11.2013.

STJ,
AgRg
no REsp n° 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018.

STJ, RHC: 94803 RS 2018/0028587-6, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 04/06/2019.

STJ,
AgRg
no HC no 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021.

TJMT, N.U 1006040-66.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 22/04/2025.

TJMT, N.U 0011599-26.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 29/04/2025.

TJMT, N.U 1000008-46.2024.8.11.0095, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 22/04/2025.

TJMT, N.U 1008524-54.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,

Terceira Câmara Criminal,
j. 09/04/2025.

TJMT, N.U 0004766-14.2018.8.11.0025, Rel. Des.
L
í
dio
Modesto da Silva Filho, j. 22/10/2024.

TJMT, N.U 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldell
i
, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024
.

TJMT - N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, publicado no DJE 24/06/2024.

TJMT, N.U 1012673-82.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025.

TJMT, N.U 1005727-19.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, publicado no DJE 28/11/2024.

TJMT, N.U 0031350-04.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 17/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024.

TJMT, N.U 0005292-42.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 28/10/2022, publicado no DJE 28/10/2022.

TJMT, N.U 0029887-56.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, publicado no DJE 22/09/2021.

TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Kennedy William Brizola Silva,
Gilber
Aparecido Almeida da Rosa, Jorge Luiz de Almeida
Am
â
ncio
, Thiago Lemes da Silva, Natan Aparecido Martins dos Santos, Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides e Rodrigo Arruda Costa de França
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que os condenou pela prática do delito previsto no
artigo 2o, §

2o, da Lei no 12.850/2013
, com penas distintas para cada apelante
, a saber:

a)
Kennedy William Brizola Silva
foi condenado à pena de
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias
de reclusão
e
16 (dezesseis)
dias-multa
, em regime
inicial fechado
.

b)
Gilber
Aparecido Almeida da Rosa
foi condenado à pena de
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias
de reclusão
e
16 (dezesseis)
dias-multa
, em regime
inicial fechado
.

c)
Jorge Luiz de Almeida
Am
â
ncio
foi condenado à pena de
0
3
(
três
) anos
e 9 (nove) meses
de reclusão
e
12 (doze)
dias-multa
, em regime
inicial fechado
.

d)
Thiago Lemes da Silva
foi condenado à pena de
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete)
de reclusão
e
16 (dezesseis)
dias-multa
, em regime
inicial fechado
.

e)
Natan Aparecido Martins dos Santos
foi condenado à pena de
0
4
(
quatro
) anos
e 02 (dois) meses
de reclusão
e
13 (treze)
dias-multa
, em regime
inicial fechado
.

f)
Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides
foi condenada à pena de
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete)
de reclusão
e
16 (dezesseis)
dias-multa
, em regime
inicial fechado
.

g)
Rodrigo Arruda Costa de França
foi condenado à pena de
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete)
de reclusão
e
16 (dezesseis)
dias-multa
, em regime
inicial fechado
.

Em suas razões recursais, os apelantes
Kennedy William Brizola Silva,
Gilber
Aparecido Almeida da Rosa, Jorge Luiz de Almeida
Amancio
, Thiago Lemes da Silva e Natan Aparecido Martins dos Santos
, arguiram
,
preliminarmente
,
a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, por violação ao princípio do juiz natural, e requereram a nulidade do processo por incompetência territorial.

No mérito, sustentaram a
insuficiência probatória
quanto à autoria do crime de organização criminosa e requereram a
sua
absolvição
.

Rodrigo Arruda Costa de França
, além de aderir à preliminar acima, alegou ocorrência de
“
fishing

expedition
”
na quebra de sigilo telefônico, requerendo a nulidade das provas derivadas.

No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, requereu o
afastamento da causa de aumento prevista no §

2o do art. 2o da Lei no 12.850/2013
, bem como a
alteração do regime inicial
.

Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides
, por sua vez, requereu a
absolvição
, sustentando a inexistência de provas suficientes para sua condenação.

Em sede subsidiária, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, com dispensa ou redução da pena de multa, e a possibilidade de recorrer em liberdade.

Ao final, os apelantes
prequestiona
ra
m
a matéria legal e constitucional
envolvida para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos defensivos
, sustentando a legalidade da competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, bem como a robustez do conjunto probatório coligido nos autos.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
não acolhimento das preliminares
suscitadas e
, no mérito, pelo desprovimento
dos recursos interpostos pelos apelantes (id. 261483558
).

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR

Arguição de Inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 - Violação de Regras de competência e prevenção.

Os apelantes sustentam a inconstitucionalidade da Resolução n.o 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, alegando afronta ao art. 22, inciso I, e ao art. 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, além de violação das regras de competência previstas no Código de Processo Penal.

No entanto, a especialização de varas criminais para o julgamento de delitos de organização criminosa não fere o princípio do juiz natural, tratando-se de matéria de organização judiciária, conforme autorizado pelo
art. 125 da Constituição Federal
.

O STF e o STJ possuem precedentes que legitimam a criação de varas especializadas para esses crimes, considerando a complexidade da matéria e a necessidade de uma atuação mais eficiente do Poder Judiciário.

A
Resolução n.o 11/2017
foi editada com fundamento na autonomia dos Tribunais de Justiça para disciplinar a organização do Judiciário estadual, sendo, portanto, legítima. Seu objetivo é conferir maior eficiência e celeridade ao processamento de ações penais relacionadas
às
organizações criminosas, tendo em vista que tais delitos possuem particularidades que demandam conhecimento técnico especializado e uma estrutura de julgamento mais adequada.

O STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC no 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp no 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.” (AP no 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá,
pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
” (HC no 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022)” (sic)

Noutro giro, a
Súmula 206 do
STJ

que

“
dispõe que ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”
, visando à remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas,
também não prospera
, porquanto o verbete em questão
concerne à matéria de Direito Processual Civil
, afastando-se a sua
incidência
no Direito Processual Penal.

Registr
e
-se que, a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá para o julgamento de crimes de organização criminosa já foi confirmada em diversos conflitos de competência, nos quais se reconheceu que a especialização prevalece sobre a regra territorial do Código de Processo Penal, garantindo um julgamento mais eficiente e uniforme para esses delitos.

Ademais, a Resolução n.o 11/2017 foi posteriormente ratificada por atos normativos subsequentes do TJMT, estabelecendo a 7a Vara Criminal de Cuiabá como competente para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas em todo o Estado de Mato Grosso.

Além disso, mesmo que se discutisse a validade de decisões proferidas por outro juízo antes da remessa do feito para a 7a Vara Criminal de Cuiabá, todos os atos decisórios foram devidamente ratificados pelo juízo competente, convalidando eventuais decisões anteriores e afastando qualquer hipótese de nulidade processual.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N.o 11/2017/TP DO TJMT, QUE ATRIBUIU COMPETÊNCIA À 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA JULGAR GRUPOS CRIMINAIS ORGANIZADOS, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À COMARCA ONDE AS INFRAÇÕES SE CONSUMARAM – REJEIÇÃO – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA – DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL – COMPETÊNCIA PREVALENTE DA VARA ESPECIALIZADA QUE ABRANGIA TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO E PELAS CORTES SUPERIORES – PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO – PRELIMINARES REJEITADAS (...)

Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.

“(...)
A jurisprudência desta
eg
. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.’
(STJ,
AgRg
no REsp no 1611615/
MT).
” (N.U 1006040-66.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025).

Diante disso, não há qualquer vício a ser sanado,
neste quesito,
razão pela qual deve ser mantida a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá,
afastando-se a preliminar arguida.

Ademais, o apelante alega que
as provas foram obtidas por decisão de juízo incompetente, o que as tornaria ilícitas
e, consequentemente, deveriam ser desentranhadas dos autos por violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal.

I
nvocam
, ainda,
a teoria dos frutos da árvore envenenada para sustentar que eventuais provas derivadas dessas
,
deveriam ser igualmente desconsideradas.

Todavia, não há qualquer nulidade a ser reconhecida,
pois os atos decisórios foram posteriormente ratificados pelo juízo competente
, convalidando eventuais decisões anteriores e garantindo a regularidade do processo.

Aplica-se, ao caso, a
Teoria do Juízo Aparente
, amplamente aceita pelos Tribunais Superiores, que legitima decisões tomadas por juízos que, no momento da decisão, tinham aparente competência, especialmente em situações de investigações complexas
,
envolvendo organizações criminosas.

A teoria do fruto da árvore envenenada não se aplica quando a obtenção da prova ocorre sem qualquer má-fé processual ou ilegalidade evidente. No presente caso, as provas foram colhidas com base em decisões judiciais válidas, afastando qualquer alegação de contaminação probatória.

As interceptações telefônicas, extratos de conversas via aplicativos de mensagens e documentos obtidos foram devidamente autorizados pelo Poder Judiciário, com fundamentação idônea, atendendo, portanto, aos requisitos legais estabelecidos pelo artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal e pelo artigo 3o da Lei 9.296/96.

Importante ressaltar que não há nos autos qualquer indício de que os apelantes tenham tido cerceado seu direito de defesa em razão das provas produzidas. A defesa teve pleno acesso aos elementos colhidos, podendo contestá-los e produzir contraprovas, o que reforça a lisura e a legalidade do procedimento investigatório e processual.

Dessa forma, as provas obtidas são plenamente válidas e devem ser mantidas nos autos, uma vez que foram colhidas de forma legítima e corroboram os demais elementos que evidenciam a participação dos apelantes na prática criminosa.
Em conclusão
, deve ser afastada qualquer alegação de ilicitude probatória.

Neste sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto
à
consolidação deste entendimento, confiram-se precedentes recentes das Câmaras Criminais do TJMT:
N.U 0011599-26.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Crimina
l, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025; N.U 1000008-46.2024.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA,
Segunda Câmara Crimina
l, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025; N.U 1008524-54.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025; N.U 0004766-14.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,
Quarta Câmara Criminal
, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024.

Com essas considerações,
REJEITO
a aventada preliminar.

ARGUIÇÃO DE
“FISHING EXPEDITION”,
DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DA QUEBRA DE SIGILO
TELEFÔNICO DOS CELULARES DE BRUNO SANTOS BARBOSA, ORIUNDAS DO PJE 1001412-98.2022.8.11.0032, FORMULADA POR RODRIGO ARRUDA DA COSTA FRANCA.

O apelante
Rodrigo Arruda da Costa França
, por meio da sua Defesa, suscita, em sede preliminar, a
ilicitude das provas decorrentes da quebra de sigilo telefônico
dos aparelhos celulares apreendidos em poder de Bruno Santos Barbosa, no contexto do processo no 1001412-98.2022.8.11.0032, sob o argumento de que a medida judicial teria sido deferida à míngua de justa causa, o que configuraria, segundo sustenta, uma indevida
“
fishing

expedition
”
.

Suscitou, ainda, que a ausência de materialidade delitiva no momento da apreensão do aparelho inviabilizaria qualquer medida de devassa de dados, não se podendo cogitar de indícios razoáveis a justificar a quebra do sigilo, em afronta ao disposto no artigo 2o, inciso I, da Lei no 9.296/96.

Acrescenta-se, ainda, o alegado descumprimento do prazo de 15 (quinze) dias fixado para a análise dos dados telemáticos extraídos, prazo esse que, segundo a defesa, teria sido ultrapassado sem a devida prorrogação judicial, ensejando nulidade das provas por descumprimento de ordem judicial
, contudo, sem razão à defesa.

De início, cumpre salientar que a
interceptação de comunicações e a quebra de sigilo telefônico

não se subordinam à exigência de materialidade plena do crime
, bastando, para sua legalidade, a existência de
indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal
, nos termos da já mencionada Lei no 9.296/96. Em especial, destaco o inciso I, que dispõe que
“não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal”
.

Na hipótese dos autos, embora a douta defesa sustente a ausência de indícios razoáveis que justifiquem a medida, especialmente diante da alegada inexistência de materialidade delitiva, verifica-se que a autoridade judiciária que determinou a quebra do sigilo telefônico destacou a presença de elementos indiciários suficientes para autorizar o acesso ao conteúdo dos aparelhos apreendidos,
in
verbis
:

“Nesse ponto, registra-se que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quebra dos dados telefônicos dependerá de prévia autorização judicial, visto que implicaria em violação ao direito constitucional à intimidade, previsto no art. 5o, inciso X, da CF.

No presente caso, verifico que o pleito se mostra condizente com as exceções ao referido direito, conforme previsto na Lei 9.296/96, vez que a medida se mostra relevante para as investigações do suposto crime de associação para o tráfico, sobre o qual, embora ainda não se tenha a patente materialidade,
há presença de indícios, podendo a autoridade policial continuar a diligenciar em busca de algo mais concreto. Desse modo, infere-se que a medida é de extrema importância, notadamente, para desvendar o suposto grau de envolvimento dos autuados com facção criminosa que atua no comércio de drogas, e, sobretudo, se existem outros possíveis indivíduos envolvidos na empreitada criminosa
.” (Sic)

Diante do exposto, constata-se a inexistência de qualquer ilegalidade na decisão judicial que autorizou a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos, haja vista a presença de indícios razoáveis da prática do crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como de outras infrações penais correlatas.

Tais indícios emergem da apreensão de um caderno
,
contendo anotações possivelmente vinculadas à atividade de tráfico de drogas, incluindo referências a alcunhas de indivíduos já conhecidos no meio policial por seu envolvimento em práticas delituosas dessa natureza, além da localização de
quantia em dinheiro
, de aparelhos celulares e, até mesmo, de um simulacro de arma de fogo.

Embora os elementos em questão não configurassem, por si sós, situação de flagrante capaz de justificar a decretação de prisão cautelar, revelam-se, sem dúvida, suficientes para embasar a continuidade das investigações, por meio da adoção de medidas instrutórias de natureza excepcional, como é o caso da quebra do sigilo de dados telefônicos, a qual se mostra adequada e proporcional aos fins investigativos pretendidos.

Não prospera, portanto, a alegação de que a decisão judicial violou
o princípio da legalidade ou incorreu em arbitrariedade. O relaxamento da prisão em flagrante, ato de natureza cautelar, com requisitos próprios, não se confunde com a valoração dos elementos suficientes à autorização de diligências investigativas, cuja finalidade é justamente
elucidar as circunstâncias do delito e o eventual envolvimento de terceiros
.

No mais, acerca do conceito de
fishing

expedition
, o doutrinador Alexandre Morais da Rosa leciona que:

“
Fishing

Expedition
ou Pescaria Probatória é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem ‘causa provável’, alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém.
[É
] a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais, para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fisgados, muito menos a quantidade” (ROSA, Alexandre Morais da, Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos, 1a ed., Santa Catarina:
Emais
, 2021, p. 389-390).

Não há, pois, qualquer traço de arbitrariedade, generalidade ou ausência de delimitação concreta do objeto da medida, o que afasta, por completo, a pretensão de rotulá-la como
fishing

expedition
, uma vez que a decisão judicial não se baseou em meras suposições ou em expectativa genérica de descoberta de fatos criminosos, mas, sim, em indícios concretos, regularmente valorados no contexto da investigação.

Sabe-se, ainda, que é perfeitamente admitido o encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade), segundo entendimento
jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça:

“independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova.”
(STJ – RHC: 94803 RS 2018/0028587-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/06/2019)

Por derradeiro, quanto ao prazo de 15 (quinze) dias estabelecido para a análise do conteúdo extraído dos dispositivos apreendidos, a alegação de sua inobservância não tem o condão de ensejar nulidade processual.

Conforme já consignado pelo juízo sentenciante, referido prazo não ostenta natureza peremptória, funcionando, tão somente, como baliza de razoabilidade temporal para a apresentação do respectivo relatório.

Ademais, inexistindo qualquer demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório, não se verifica violação a direitos fundamentais que justifique a decretação de nulidade, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar suscitada pela defesa, mantendo hígidas as provas obtidas
pela
quebra de sigilo telefônico dos aparelhos celulares, autorizada judicialmente no bojo do processo no 1001412-98.2022.8.11.0032.

MÉRITO.

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(Organização Criminosa - Artigo 2o, caput, e §

4o, inciso II, da Lei n.o 12.850/13)

No período compreendido entre 02/02/2022 e 14/10/2022, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, os denunciados: PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO, HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, BRUNO SANTOS BARBOSA, BRUNO RAPHAEL SOUZA COSTA, KELWILLY HENRIQUE MARQUES BORGES, WALDERRAMA FERREIRA CONRDEIRO DE FREITAS, ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA, THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA, JESUINO CONCEIÇÃO DE LIMA, JOILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS, CRISTIANO ALVES DAMASCENO, JANDERSON JALES DA SILVA, ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS, SUELEN LEMES DIAS, FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA, GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO, ODIRLEI ZENI JUNIOR, WENDER BRENDOW TAVARES, NATAN APARECIDO MARTINS DOS SANTOS, RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANÇA, THIAGO LEMES DA SILVA, BRUNA CRISTINA DA SILVA RAMOS BENEVIDES, JORGE LUIZ DE ALMEIDA AMANCIO, VICTOR GABRIEL MORAES LEMES, VITOR HUGO BENEVIDES DAMACENO, LUCAS MARTINS DA SILVA, JOAN EMANUEL SANTOS BARROS, GILBER APARECIDO ALMEIDA DA ROSA, BRUNO RIBEIRO PEREIRA, KENNEDY WILLIAN BRIZOLA DA SILVA, ROBSON PEREIRA constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes e outros crimes.

Infere-se no caderno informativo, que cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização criminosa, onde a quadrilha movimentava expressivos valores obtidos com práticas criminosas, notadamente tráfico de drogas e outros delitos.

Segundo consta, instaurou-se o presente inquérito policial (“Operação Castelo de Areia”) a partir da quebra de sigilo e extração telefônica do aparelho de Bruno Santos Barbosa, o qual era responsável pela “quebrada” de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, conjuntamente com Henrique Gabriel Alves de Almeira.
..”
(
sic -
id.
261481775
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença na qual
julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal,
condenando
os réus NATAN APARECIDO MARTINS DOS SANTOS, RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANÇA, THIAGO LEMES DA SILVA, BRUNA CRISTINA DA SILVA RAMOS BENEVIDES, JORGE LUIZ DE ALMEIDA AMANCIO, VITOR HUGO BENEVIDES DAMACENO, GILBER APARECIDO ALMEIDA DA ROSA, BRUNO RIBEIRO PEREIRA e KENNEDY WILLIAN BRIZOLA DA SILVA pela prática do crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2o, §

2o, da Lei no 12.850/2013.

Por outro lado,
foram absolvidos
os corréus PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO, HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, BRUNO SANTOS BARBOSA, BRUNO RAPHAEL SOUZA COSTA, KELWILLY HENRIQUE MARQUES BORGES, WALDERRAMA FERREIRA CORDEIRO DE FREITAS, ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA, THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA, JESUINO CONCEIÇÃO DE LIMA, JOILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS, CRISTIANO ALVES DAMASCENO, JANDERSON JALES DA SILVA, ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS, SUELEN LEMES DIAS, FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA, GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO e ODIRLEI ZENI JÚNIOR, por ausência de provas suficientes para a condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Também foi
declarada extinta a punibilidade
de WENDER BRENDOW TAVARES em razão de seu óbito.

A
materialidade
se encontrada devidamente comprovada pelo
Relatório de Investigação n. 2023.13.18696; Auto de Prisão em Flagrante n. 127.3.2022.16321 (Id.
261481778
); Relatório de Investigação n. 2022.13.75365 (Id.
261481778
); Relatório de Investigação n. 2022.13.83696 (Id.
261481778
); Relatório Policial n. 2023.13.1542; Análise Relatório de Inteligência Financeira n. 80066.131.10889.1
3039
(Id.
261481778
); Relatório Policial n. 2022.13.79626; Relatório Policial n. 2022.13.77174 (Id.
261481778
); Relatório de Investigação n. 2023.13.4226 (Id.
261481778
); Laudo Pericial n. 2.10.2022.50965-01; Relatório Policial n. 2023.13.4458 (Id.
261481779
); Laudo Pericial Criminal n. 214.2.16.9067.2023.98719-A01; Laudo Pericial Criminal n. 214.2.16.9067.2023.122873-A01 (Id.
261483408
); Relatório de Investigação 2024.13.12125 (Id.
261483397
). Relatório Final n. 2023.7.20180 (Id.
261481777
); Inquérito Policial n. 127.4.2022.30831 –
Pj
e
1
000150-79.2023.8.11.003
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A apreciação do vasto acervo probatório,
derivada
primordialmente
d
a extração de dados de aparelhos telefônicos
dos
envolvidos
e corroborado pela prova oral colhida em juízo, não deixa margem a dúvidas quanto à existência de uma célula da organização criminosa autodenominada "Comando Vermelho".

O grupo, com atuação nos municípios de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, demonstrava ser estruturalmente ordenado, com hierarquia e divisão de tarefas bem definidas, objetivando a obtenção de vantagens, sobretudo, por meio do tráfico ilícito de entorpecentes, crime cuja pena máxima suplanta o patamar de 4 (quatro) anos, preenchendo, assim, os requisitos do tipo penal previsto no art. 1o, §

1o, da Lei n.o 12.850/2013.

A participação de cada um dos apelantes nesse conglomerado criminoso ficou devidamente comprovada, justificando a manutenção do édito condenatório
, conforme se expõe adiante.

O Apelante
NATAN APARECIDO MARTINS DOS SANTO
, em juízo,
se reservou ao silêncio ao ser questionado se integrava organização criminosa.

Todavia, consta nos autos relatório de análise de mídia digital que demonstra sua vinculação ativa em grupos de
WhatsApp
, entre eles o denominado
“Amigos do Futebol
”, grupo este identificado como meio de comunicação interno da célula do Comando Vermelho. Tais elementos apontam que sua atuação não era episódica ou periférica, mas inserida de forma estável e coordenada com outros integrantes.

A análise probatória dos autos revela, de maneira inequívoca, a efetiva participação de
NATAN APARECIDO MARTINS DOS SANTOS
, conhecido nos meios da facção como “
2N
” ou “
N
ATA
N
”,
núcleo disciplinar
da organização criminosa
Comando Vermelho
, com atuação em Nobres e região adjacente.

Tal conclusão se ampara, sobretudo, na extração de dados telemáticos dos dispositivos móveis apreendidos, cuja cadeia de custódia foi preservada e a legalidade da devassa, regularmente autorizada pela autoridade judicial competente.

Conforme identificado nos relatórios de inteligência e nas conversas obtidas via
WhatsApp
,
o número 558981425527 corresponde a NATAN APARECIDO MARTINS DOS SANTOS
, CPF 048.471.001-07. Essa vinculação é confirmada tanto pelos dados cadastrais quanto pela forma reiterada com que
“2N”
é citado nas comunicações internas da facção, o que
não
deixa margem razoável para dúvida quanto à sua identidade.

Em diversas mensagens, o nome de
“2N”
aparece
não apenas como participante
, mas como
agente disciplinador
, exer
cendo

funç
ão

hierarqui
ca
mente

relevante.

Exemplo eloquente disso encontra-se na mensagem de
HENRIQUE

GA
BRIEL ALVES DE ALMEI
DA
(PRINCESA
, PRÍNCIPE
, MAGNATA
)
, um dos principais líderes da célula criminosa, que em 22/07/2022 de
cla
ra:
“boa noite a
todos os irmão
de
N
obres, caso
tenho
algum problema ou algum

b.
o
sobre brigas sobre algo os manos podem
esta
chegando no quadro disciplinar que são os manos paçoca (Gabriel),
2n (Natan)
,
kuka
,
escobar
cuiabano e o mano gordinho”
. Tal comando revela que o acusado era ponto de referência dentro da estrutura de coerção e sanção interna da facção.

Não se tratava, portanto, de um simples integrante, mas de sujeito
detentor de função disciplinar
na engrenagem da facção, o que demonstra seu
envolvimento funcional e consciente com os objetivos criminosos da organização
.

Além disso, consta que “2N” figurava entre os nomes destacados por “PRINCESA”
(Henrique
Gabriel)
em
diversos comunicados internos:
“Meus irmãos um Forte e Sincero Leal
abço

Tmj
.
Informativo Quadro Disciplinar Escobar
,

2N
,
GM
,

Bam
,
RD”
(25/07/2022), bem como
,
em nova mensagem do dia seguinte, reafirmando a composição do quadro disciplinar e exigindo o exemplo dos integrantes:
“Todos que estão no quadro Disciplinar tem que dar exemplo estando em
dias
com a
Fml
,
o mano 2n

assim que acertar seus débitos de mercadoria com a
Fml
poderá estar de volta
”
(26/07/2022). Fica clara, portanto, sua
inserção no circuito interno
recebendo, inclusive,
sanção da facção
,
por não pagamento da “mercadoria” (drogas)
. A
demais
,
ressalta-se que
o uso do termo
“
Fml
” (família), como eufemismo típico para referir-se ao grupo criminoso.

A constância das menções, o teor das mensagens e a vinculação funcional demonstram que 2N
não era um mero simpatizante
ou alguém ocasionalmente envolvido, mas sim um
integrante estável, com atribuições específicas dentro da organização
, inclusive sendo apontado para realizar diligências internas, conforme se lê em:
“Mano RD, vai lá no
Bam
que ele TB tá no quadro Disciplinar,
2n tá em Cuiabá parece
,
d
á
uma atenção pra vítima lá por gentileza meu irmão”
(25/07/2022).

Ademais,
imperioso salientar
sua vinculação direta
ao armamento e logística da facção

que resta
evidenciada em falas como
:

“o
cabo de borracha

tava
com o
Natan
”
e
“Que era pra deixar 1
(cabo = Arma de Fogo)
com
Natan
e outro em Rosário”
(05/07/2022), reforçando sua inserção no contexto organizacional do grupo
, que se utilizava de arma de fogo para a
consecução
de seus objetivos
criminosos
.

Por fim, destaca-se o comando de
“
Princesa
”
(Henrique Gabriel)
datado de 29/06/2022, em que se
afirm
ou
:
“o
v
é
io
quer um
gp
dos
diciplinas
(...)
eu sei que
é
o Natan
,
o
Kuka
e o Perneta”
. O uso do termo “GP” (grupo de disciplina) com indicação expressa de “Natan” reafirma seu
papel estruturante
na manutenção da hierarquia e da coesão interna da organização.

A atuação de NATAN também se estendia à esfera financeira, como revelado na planilha atribuída a
Bruno
Popay
, na qual consta o registro:
“100g
2N
PG 250 F 10”
e
“100g
2N
F”
, expressões que fazem referência à comercialização de drogas (“g” de gramas), com anotações de valores pagos (“PG”) e valores faltantes (“F”), caracterizando-o
como lojista da facção
e em operações de tráfico.

As mensagens ainda demonstram sua participação em
reuniões internas da facção
, como no grupo AGITO NOBRES, onde PRÍNCIPE
(Henrique Gabriel)
convoca reunião entre “PADRINHO PP” e os “DISCIPLINAS”, incluindo explicitamente
“
2N
”
, o que reforça
tratar de membro de confiança com

envolvimento ativo na organização
.

Sua vinculação ao Comando Vermelho se confirma não apenas pela função que exercia, mas também por sua inserção nos principais canais de comunicação da facção, pela circulação de armas sob sua responsabilidade e por sua relação direta com o tráfico, ainda que o processo trate unicamente do crime de organização criminosa.

Quanto a
Rodrigo Arruda Costa de França
, apesar de negar filiação à facção, seu nome aparece vinculado à alcunha de “RD” em diversas mensagens e listas internas de disciplina do Comando Vermelho.

A pretensão absolutória deduzida pela defesa de
Rodrigo Arruda Costa de França
, conhecido pelos vulgos
“RD”
,
“Rodriguinho Moto”
e
“Rodrigo Silva”
,
não encontra respaldo na prova dos autos
, os quais revelam, com clareza e consistência, sua
adesão estável, funcional e voluntária à organização criminosa Comando Vermelho
, com atuação direta como membro do núcleo disciplinar da facção nas cidades de
Nobres, Rosário Oeste e Jangada/MT
.

Em juízo
,
o próprio réu admitiu ter solicitado empréstimo de arma a um terceiro já falecido
, o que
(
embora tenha negado qualquer atividade delitiva
)
soma
do
a
os
indícios extraídos da análise digital o
situam como agente ativo da organização
. Ressalte-se que seu nome figura em planilhas de contabilidade e listas de funções internas, conforme relatórios extraídos via
Cellebrite
, com plena cadeia de custódia preservada.

A investigação, por meio da análise de Estação Rádio Base (ERB), vinculou de maneira inequívoca os terminais telefônicos utilizados nos diálogos criminosos à pessoa de RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANÇA.

Na
análise técnica de dados telemáticos, amparada por decisão judicial que autorizou a extração e quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares interceptados, comprovou, sem margem de dúvida, que os números
(65) 99976-0821
e
(65) 99986-1855
, bem como
,
os contatos
556596341600

(“Rodriguinho Moto”) e
556599861855

(“Rodrigo Silva”),
estavam vinculados ao CPF 058.825.041-47, pertencente a Rodrigo Arruda Costa de França
, em períodos bem delimitados, que abrangem inclusive o interregno da investigação.

A identidade, portanto, não é uma mera suposição do relatório policial, mas uma constatação técnica, que se soma ao fato de que o apelante já era cadastrado no sistema
Vinculum
desde 2021 com a alcunha "RD", sendo conhecido na região por sua atuação no corpo disciplinar da facção.

Os registros apontam, com precisão, que
Rodrigo era participante ativo de grupos de
WhatsApp
exclusivos da organização criminosa
, nos quais se discutiam orientações internas, comunicação entre os membros do corpo disciplinar e medidas a serem adotadas em face de “vítimas” internas, expressão típica utilizada para se referir a integrantes da facção submetidos à disciplina corretiva.

N
a
data
25/07/2022
, por exemplo, o membro
Raio X
indaga:
“Mano RD tá no GP também, FML?”
, ao que
“
PRINCESA
”
(Henrique Gabriel)
responde imediatamente:
“Tá agora”
, tendo acabado de adicionar ao grupo o número
Rodriguinho Moto (556596341600)
.

Em seguida, o mesmo Raio X prossegue com a convocação:
“Os Disciplinas, por gentileza, dá
uma atenção pra vítima lá, meus irmãos”
, e
Rodrigo,
identificado como
Rodriguinho Moto
, responde prontamente:
“
Ntv
”

(
gíria que significa "na atividade", ou seja, ciente e à disposição)
, sendo novamente instado a agir:
“
Mano RD
, vai lá no
Bam
que ele também tá no quadro Disciplinar, 2N tá em Cuiabá parece, dá uma atenção pra vítima lá, por gentileza meu irmão (...) vê se perto tem câmera”
. Rodrigo, então, manifesta adesão à ordem:
“Vou tá chegando nele aqui, TMJ”
.

Tais trechos desconstroem por completo a versão negatória apresentada em juízo, na qual
Rodrigo afirmou não conhecer os apelidos que lhe são atribuídos, nem integrar grupos de
WhatsApp
ligados ao Comando Vermelho
.

A contradição entre sua negativa judicial e os registros obtidos na extração das mídias é patente, e fragiliza substancialmente sua tese defensiva
, pois sua própria identificação no grupo corrobora tal fato, como na mensagem em que ele próprio
se
apresenta:
“Bom dia a

td
s

f
m
l
u
m forte e sincero abraço
ir RD
TMJ até a última”
.

Outros elementos igualmente graves corroboram a sua vinculação estável e hierárquica à organização. No dia
26/07/2022
, é divulgado um informativo do corpo disciplinar que inclui expressamente
“RD” (Rodrigo)
como integrante ativo do quadro, ao lado de Escobar, 2N, GM,
Bam
e Gordinho.

O comunicado interno afirma:
“Todos que estão no quadro disciplinar têm que dar exemplo, estando em
dias
com a FML”
, o que
evidencia
não apenas sua função de disciplinador, mas também sua subordinação funcional à hierarquia e ao estatuto da facção.

Em outra mensagem do dia
27/07/2022
, Rodrigo, ainda utilizando o número vinculado ao IMEI identificado, envia:
“
Iae
FML boa pra nós, quem está
ntv
”
, ao que
“
Princesa
”

(Henrique Gabriel)
responde:
“Nobres ou Rosário?”
, e Rodrigo confirma:
“Nobres? 9... DMR paizão, TMJ”
.

Essa sequência de mensagens não apenas o posiciona como membro ativo, mas demonstra sua função de executor das ordens da liderança, um
verdadeiro
"disciplina
"
.

Importante destacar que, além de sua função disciplinar,
Rodrigo está sendo investigado em inquérito próprio (IP 127.4.2022.36785)
pela prática de
tortura em contexto de “salve” ou “
fiozada
”
, modalidade de punição interna aplicada pela facção a membros que descumprem normas
, inclusive com a participação conjunta de
Thiago Lemes da Silva (
N
honho
)
.

Também não se sustenta a alegação de que o réu, por estar preso na época da deflagração da “Operação Castelo de Areia”, estaria impossibilitado de atuar nos grupos. As mensagens atribuídas a seus perfis e números correspondem a datas anteriores à sua prisão formal, abrangendo meses em que se encontrava em liberdade, como evidenciam os registros de comunicação entre junho e setembro de 2022.

A alegação de que a condenação se baseia unicamente em elementos da fase policial, violando o art. 155 do Código de Processo Penal, também não prospera.

O
s depoimentos colhidos em juízo, especialmente do
delegado de Polícia Civil
Antenor Junior Pimentel
Marcondes
:

“Esse aí foi disciplina. Esse aí eu tenho certeza, foi disciplina”
, bem como
,
do
investigador Roberto Rodrigues de Oliveira
:
“O Rodrigo também é... ele já estava na... Quando deflagrou a operação, ele já estava preso por tortura, né, doutora? E outro inquérito que roda aqui com a gente, ele é da família também, ele era o tipo, é
o disciplina
, vamos falar
o disciplina
, né? E era da organização criminosa também”
, convergem no sentido de confirmar a
ligação direta de Rodrigo com o Comando Vermelho
, sua função de “disciplina” e sua atuação no tráfico de drogas, destacando que sua atuação não era periférica, mas relevante dentro da estrutura criminosa.

A suposta falha de memória de uma das testemunhas sobre o réu, aventada pela defesa, é irrelevante diante da consistência dos demais depoimentos e da robusta prova documental. A prova judicial, portanto, ratificou e deu o necessário lastro de certeza às informações colhidas na investigação.

Portanto, a prova produzida é
contundente, idônea e convergente
, a demonstrar, sem margem razoável para dúvida, que
Rodrigo Arruda Costa de França
integrava, de forma funcional, hierarquizada e permanente, a organização criminosa Comando Vermelho,
ocupando o posto de disciplinador, responsável por aplicar sanções internas, organizar condutas e executar ações no interesse do grupo
.

Quanto ao apelante
THIAGO LEMES DA SILVA
, conhecido pelos apelidos “
Nhon
ho
”,

temos que
exe
rce
a função de
lojista
da facção na cidade de Rosário Oeste/MT.

Em seu interrogatório judicial, negou possuir
o
apelido
“
N
honho
”
e optou por permanecer em silêncio,
contudo,
a carga probatória
é
robusta
a afirmar sua responsabilidade penal quanto ao crime que lhe é
imputado
.

Conforme revelado pelos
Relatórios de Investigação no 2023.13.4458 e 2023.13.18696
, o réu figura em listas internas de contabilidade da facção, sendo identificado com o apelido “
Nhonho
” e apontado como
lojista
responsável por comercializar entorpecentes, repassar valores à liderança e contribuir para a arrecadação mensal de “camisas” e “lojinhas”
. (
taxas cobradas dos membros ativos do Comando Vermelho
)
.

A própria forma como o nome de
Nhonho
aparece vinculado a valores específicos
,
como na planilha de fechamento financeiro de 07/2022, em que consta “
Nhonho

cms

pg
”
,
revela participação continuada, estruturada e hierarquizada na organização criminosa.

A identificação de THIAGO LEMES DA SILVA como o indivíduo de alcunha "
Nhonho
" foi estabelecida de forma segura.

A investigação demonstrou que o terminal telefônico 556596184189, cujo perfil se apresentava como
"
maninhaaa
"
, é cadastrado em nome de sua esposa, FRANCIELE DE OLIVEIRA. Era por meio deste número que o apelante participava ativamente dos grupos de
WhatsApp
da facção, sendo consistentemente tratado como
"
Nhonho
"
ou
"
nho

nho
"
pelos demais integrantes, incluindo a liderança do grupo, como "
Princesa
" (Henrique Gabriel Alves de Almeida).

A confirmação de sua alcunha
v
é
io
, ainda, pelo depoimento do corréu JORGE LUIZ que
,
em seu interrogatório afirmou:
“Que TH acho que é Thiago NHONHO”
.

A sua função de "lojista", traficante a varejo a serviço da organização, é fartamente documentada. As conversas extraídas demonstram sua rotina na aquisição e venda de entorpecentes, pois t
al vínculo se reafirma nos diálogos interceptados.

Em 07/06/2022,
“
Princesa
”
(Henrique)

diz:
“
Bora fazer o fecha? Fechamento camisa e lojinhas
Nhonho
(pago),
Nhonho
pagou 100 reais
”
, evidenciando que Thiago efetuava pagamentos periódicos, compatíveis com sua condição de membro ativo do CV. Em 02/07/2022, a mesma liderança complementa:
“
a docinho e o
nho

n
ho

paga direto pra mim
”
.

Além das evidências contábeis, há registros de
envolvimento direto no tráfico de entorpecentes
. Em 21/06/2022, em diálogo entre integrantes da facção, consta:
“
a primeira foi a que
nho

nho
pegou 50g (...) na terceira agora quando eu ia tá levando mercadoria pra você ele pediu mais 50 G
”
, confirmando a solicitação de drogas por parte de Thiago para revenda. A isso se soma o comentário de Francisco
Edicarlos
:
“
esse Thiago aí é o seguinte, esse cara pega droga demais cara
”
, o que corrobora seu papel como agente de distribuição em escala expressiva.

A atuação do réu extrapola a mera adesão ideológica, evidenciando engajamento ativo em práticas criminosas e gestão de recursos ilícitos.

De modo ainda mais grave, Thiago Lemes da Silva é investigado no
IP 127.4.2022.36785 (245/22)
pela prática de
tortura
dentro da lógica do “salve” e da “
fiozada
”, mecanismo de coerção violenta da facção. Tal investigação é alicerçada em
oitiva audiovisual da vítima e laudos que demonstram a materialidade das lesões
, reforçando sua efetiva inserção nas dinâmicas punitivas da
Orcrim
.

Soma-se a isso sua
suposta
ligação com outro evento de extrema gravidade
,
o
homicídio de

Joseli
o
Emiliano de Deus (Ju Negão)
, conforme apuração no
IP 127.4.2023.929 (03/2023)
. Há elementos indicando que Thiago teria atraído a vítima para ser assassinada por membros da facçã
o,

após ser descoberta sua suposta atuação como
“
caguet
a
”
.

A periculosidade do réu é evidenciada inclusive pela reação interna da facção quando sua lealdade é posta em dúvida. Em diálogo interceptado em 08/01/2023, o líder Henrique Gabriel (Príncipe) ordena:
“
Fala pra
nho

nho
segurar a onda, se
cagueta
vai morrer quem falar
”
, e encaminha reportagem em que Thiago é mencionado como
“amigo suspeito do homicídio por
decretamento
”
,
tal ameaça apenas é compreensível no contexto de quem detém informações cruciais sobre os crimes da organização e de quem se espera total fidelidade à
"lei do silêncio"
.

Tais elementos, aliados aos depoimentos judiciais prestados pelos
Delegados de Polícia Antenor Junior Pimentel

Marcondes
, bem como pelo Investigador
Roberto Rodrigues de Oliveira
, consolidam a participação de Thiago Lemes da Silva como
lojista ativo do Comando Vermelho
, atuando de forma reiterada e consciente na venda de drogas, na arrecadação de recursos da facção, na execução de punições internas e na articulação de atos de violência, inclusive homicídios.

A propósito veja-se alguns excertos das declarações das testemunhas a demonstrar a responsabilidade penal de Thiago Lemes da Silva pelo delito que se
lhe é
atribuído
:

“o Tiago é conhecido nosso aqui por diversas passagens por tráfico
e também
junto com o Rodrigo, ele participou de um inquérito de tortura, e ele é investigado, inclusive, em outro inquérito aqui, junto com o Henrique Gabriel, por homicídio. Ele era tipo disciplina também aqui, dono de loja, que vendia droga para a organização.” (Investigador
Roberto Rodrigues de Oliveira).

“
Tiago Lemos da Silva, é o
Inhonho
. O que acontece? O
Inhonho
era um traficante de menor relevância, um qualquer... Só que, no decorrer da investigação, ele se envolveu no homicídio do Ju Negão, que é, acho, o
Juscelio
. Esse Ju Negão passava informações para a polícia civil. Era informante. É aquela pessoa que liga com um policial e fala, ó, o
cara

tá
ali e tal. E o que aconteceu? Esse
Juscelio
era viciado em droga, né? E aí deixou o celular dele empenhado na boca, que era da dele e da esposa, do
Inhonho
e da esposa, por lá conseguiram abrir o celular dele e viram a conversa dele com a Polícia Civil. E aí foi feito o julgamento dele, foi feito o julgamento dele pelo Pedro Paulo, e dentre os participantes do homicídio do Jô Negão, estava o
Inhonho
, o Thiago, né? O Thiago
Inhonho
, estava a Sueli, que morreu em confronto com a Força Tática, estava o Henrique como mandante, né? Agora tem outros envolvidos também que eu não vou recordar, que apareceu nesse último relatório e eu li muito, muito rápido.
E aí, por causa disso que o
Inhonho
, ele exigiu a condição não só de biqueiro como a condição de disciplina, né? Porque ele executou um
decretamento
.
”
(
Delegado
Antenor Júnior Pimentel Marcondes
)

Imperioso salientar que
a prova não repousa exclusivamente em nome civil, mas na vinculação entre identidade formal, números de telefone, registros telemáticos, conversas interceptadas e contexto criminoso, tudo apontando, de forma coerente, para a atuação de Thiago Lemes da Silva sob a alcunha de
Nhonho
, como membro
importante da organização criminosa
.

Quanto a
pretensão absolutória deduzida pela defesa de
Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides
, conhecida nos círculos da organização criminosa como “Docinho”,
temos que
não
encontra
amparo no conjunto probatório, o qual, ao contrário, demonstra de forma segura e coerente a sua integração à facção criminosa Comando Vermelho, notadamente na cidade de Rosário Oeste/MT.

Em seu interrogatório judicial, a ré optou por exercer o direito ao silêncio em relação a questionamentos
referentes
a transferência de R$ 12.990,00
(doze mil, novecentos e noventa reais)
para Henrique Gabriel, vulgo "Príncipe". Contudo, ao negar sua filiação à facção, sua versão se mostra dissonante e isolada do conjunto probatório.

Corroborando a acusação,
Henrique Gabriel Alves de Almeida
, apontado como uma das lideranças do grupo,
em que pese tenha negado efetuar transações com ela
afirmou em seu interrogatório na fase inquisitiva
,
que conhecia a acusada
:

“Que conhece Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides
que é a docinho
, mas que não tem nenhum tipo de transação financeira com ela”
.

Na mesma linha, o interrogatório de
Jorge Luiz de Almeida
Amancio
é categórico ao confirmar
“Que a docinho é a Bruna, e que nessa época levou vinte gramas pra docinho (...) Que BR é Bruna Docinho”
, o que materializa a sua atuação direta na traficância.

Ainda assim, procurou dissociar-se da facção criminosa, afirmando que não possuía “cadastro”, que não era “batizada” e que, por essa razão, não pagava “camisa”. Tais alegações, no entanto, colidem frontalmente com os elementos coligidos aos autos, extraídos de provas documentais, periciais e testemunhais, que apontam de forma uníssona sua atuação permanente como
“lojista”
da
Orcrim
.

A robustez da prova técnica é inquestionável. O número telefônico 556599358587, vinculado ao CPF da ré, foi identificado em diversos relatórios de extração de dados e registros de grupos de
WhatsApp
voltados à atuação e estrutura da facção criminosa.

Em um desses grupos
(
"AGITO ROSÁRIO"
)
, PRINCIPE
(Henrique Gabriel)
,
liderança da organização em Rosário Oeste
,
afirmou categoricamente que
“Docinho,
N
honho

e Suelen pagam camisa direto para mim”
(02/07/2022 16:58:28). Já no grupo
“LANCHES DELIVERY”
, voltado à comunicação interna da facção, inclusive sobre
“salves”
e condutas disciplinares, Bruna também figurava como membro atuante.

A presença de seu nome em listas de fechamento de
“camisa”
e de
“lojistas”,
acompanhada da menção
“paga”
, reforça o caráter regular e voluntário de sua adesão ao Comando Vermelho.

As conversas interceptadas confirmam a vinculação de Bruna à hierarquia do Comando Vermelho. Em diálogo capturado no sistema, ela afirma:
“eu ajudei você cara pagar tua CAMISA. Eu quitei a sua compra comigo [...] agora
s
o
BOQUEIRA”
,
termo típico do jargão da organização para designar o membro que atua na venda varejista de entorpecentes
, identifica o membro autorizado a manter ponto de venda de drogas
.

Ainda, no dia 02/03/2022, declarou em conversa direta:
“
t
ô

com lojinha aberta
p
ow

(...)
b
raw

e
o
lio
”
, confirmando seu envolvimento na comercialização de maconha e pasta base de cocaína.

Ademais, Bruna não apenas exercia a atividade de venda de drogas como tentava expandir sua atuação criminosa mediante o recrutamento de
novos m
e
mbros
para fins de tráfico. Em diálogo extraído do aparelho, ela tenta cooptar a Mayara Costa:
“pega u.
braw

pra
vender
rapidão

pow
(...) rapidinho você ganha um rex (...) quer ativar? Eu ativo
vc
(...) vou falar com o dono da quebrada
pra
ativar
vc
(...)
dai

vc
vai ser uma
logista
...”
. Tal conduta reafirma sua plena integração e submissão à estrutura hierárquica da
Orcrim
.

Os depoimentos colhidos em juízo reforçam os demais elementos. Os
delegados Rogério Gomes Rocha e Antenor Junior Pimentel Marcondes
, bem como
,

o investigador Roberto Rodrigues de Oliveira
, foram categóricos ao afirmar que Bruna é integrante do Comando Vermelho e traficante ativa na cidade de Rosário Oeste, tratando-se de pessoa já conhecida das forças de segurança pelo seu envolvimento com a venda de entorpecentes
, detalhando o
modus operandi
da organização e a função específica desempenhada pela ré.

O
delegado Rogério Gomes Rocha
afirmou em juízo que Bruna atuava como
“serviço de inteligência do crime”
, pois
“além de traficar, vender drogas, ela trazia informações. Quem está vendendo droga que não é do crime, possível chegada de faccionado rival na cidade, ela abastecia o Comando Vermelho com essas informações, talvez até se valendo da sua posição... feminina, de transitar em vários meios”
.

Asseverou ainda que,
“ela tinha acesso direto, inclusive, ao Henrique Gabriel”
, figura central na hierarquia da facção. Acrescenta-se que, Bruna tentava arregimentar adolescentes para atuarem como lojistas, à semelhança do que fazia outra comparsa:
“ela também tinha esse costume de regimentar menores para fazer parte do crime”
.

Ainda, durante a deflagração da Operação
Sandman
, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência de Bruna, ocasião em que esta, seguindo instruções da facção, destruiu o aparelho telefônico com o intuito de obstruir a investigação
, conforme trecho interceptado da fala de
Henrique,
vulgo,
Princesa
:
“Deus me livre. Lá em Rosário
é bom que
os cara
está tudo instruído.
Foi na casa da
DOCINHO, ela
empocou
o telefone
. Foi na SUELEN
empocou
com o telefone no chão já.
Aí
os cara
só pegou
os bagaço
do telefone.
”
08/09/2022
.

A análise financeira
, constante dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF 80066.131.10889.13039),
e os comprovantes bancários acostados aos autos, notadamente a transferência fracionada de quase
treze mil reais
para Henrique Gabriel, são incompatíveis com a ausência de renda lícita declarada pela ré e reforçam sua posição na engrenagem financeira do tráfico
, r
evelando-se indissociável das operações de tráfico gerenciadas pela facção.

Ressalte-se que, segundo os próprios relatórios, a investigada recebia regularmente drogas para revenda:
“ela pega de 100 G dias né, eu passo pra ela de 100 G já”
, conforme registrado por Henrique Gabriel em conversa interceptada.
Some-se a isso o fato de seu nome constar em listas de controle de pagamento da
"camisa"
, a taxa de filiação à facção, como se observa na anotação:
“Fechamento camisa e lojinhas Bruna Pagou 100 reais”
.

Além disso, foram localizadas imagens no celular da acusada nas quais ela
exibe
arma de fogo
e
vultuosas
quantias em dinheiro
,
inclusive em uma das imagens
na presença de uma criança, presumivelmente seu filho menor,
expondo
a criança

a
risco
, pois o cano da arma estava
voltada
para o menor
, revelando não apenas o grau de inserção na criminalidade, mas também a completa insensibilidade aos riscos impostos ao ambiente familiar
, aproximando-se da perversão do núcleo familiar
,
em prol da criminalidade.

Portanto, as provas são harmônicas e convergentes, demonstrando de forma cabal que
Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides
não apenas integrava a organização criminosa Comando Vermelho, mas desempenhava a função estratégica de "lojista", sendo peça fundamental para o tráfico de drogas na região.

No que se refere ao apelante
JORGE LUIZ DE ALMEIDA AMANCIO
, conhecido nos círculos criminosos como
JF ou MENOR
,
temos que
inexiste
qualquer
razão
para
o
acolhimento do pleito absolutório sustentado pela defesa.

O conjunto probatório é robusto, coeso e convergente no sentido de que o referido acusado integrava, de modo estável e permanente, a organização criminosa denominada
Comando Vermelho
, exercendo com habitualidade a função de
lojista e transportador de drogas
entre os municípios de
Nobres e Rosário Oeste/MT
.

Embora tenha optado pelo silêncio
em juíz
o
,
em sede policial,

JORGE LUIZ

admitiu expressamente que

"era o responsável pelo transporte de drogas de Nobres para Rosário Oeste"
,
a fim de abastecer as "lojinhas" da facção,
atividade que exercia a mando de
Henrique Gabriel Alves de Almeida
, vulgo
Príncipe
, a quem se referiu como
“dono da quebrada”
, isto é, líder local da facção.

Ainda em seu interrogatório
na delegacia
, afirmou que
“
Que pegava a droga diretamente com Henrique Gabriel e às vezes ele mandava outros trazer (...)
a cada cem gramas de maconha vendida, mandava quinhentos reais para o Henrique, e o que sobrava era seu”
, detalhando que parte da renda era destinada à quitação de dívida de trinta mil reais com a facção, oriunda de prejuízo por perda de 240 gramas de
"óleo"
(pasta base de cocaína). Narrou, ainda, que
“o Príncipe falava que ia quebrar minha perna, que ia me matar”
, ilustrando a relação hierárquica e coercitiva típica das organizações criminosas.

Essa declaração corrobora não apenas a prática de tráfico reiterado de entorpecentes, mas sua vinculação direta à estrutura de comando da facção.

A prova técnica extraída do aparelho celular de sua propriedade, devidamente periciada no
Laudo Pericial no 2.10.2022.50587-0
, reforça sua adesão orgânica ao grupo criminoso.

Em conversa com
um terceiro identificado por
Bruno (65 99688-3944)
, o réu se apresenta como integrante do Comando Vermelho e afirma que
“o General autorizou ele pegar entorpecente para revender”
. Na mesma linha, em diálogo com o contato
Salvador (65 99305-2938)
, o investigado combina a entrega
de entorpecente no valor de R$ 40,00 em sua própria residência.

Em outra conversa, com o contato
Fernando Pessoa (43 99150-8118)
, realiza cobrança de dívida e acerta a venda de
“20 gramas de entorpecente”
. Quando questionado por
Mano Irmão (65 99624-7909)
, Jorge combina
a
entrega de
“60 gramas”
e se compromete a repassar
“20 gramas para a Docinho”
, codinome atribuído à ré
Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides
.

Há ainda diversos indícios da subordinação de
JORGE
à estrutura disciplinar da facção. Consta das mensagens do grupo
“
SANECAP
”
, coordenado por
Príncipe
, a inclusão de
“MENOR JF”
como um dos lojistas que contribuíam com o pagamento da chamada
“camisa”
e
“lojinha”
.

Em 07/06/2022,
Príncipe
afirma:
“Fechamento camisa e lojinhas
(...)
MENOR JF (pago)”
. Em outro momento, destaca-se o controle contábil da facção:
“Fechamento
nobres 07
/2022... MENOR JF CMS PG”
.

Não bastasse,
Henrique Gabriel
determina, como forma de sanção interna, o
“breque”
de
JF
, o que significava a suspensão do fornecimento de droga ou sua movimentação na quebrada.

No grupo de mensagens, lê-se:
“
Lista de quem estão brecados:
Óleo,
JF
, Luana negra... brecados de sair, brecados de
braw
”
. Essa inserção comprova a sujeição do apelante à hierarquia e ao regime disciplinar da
Orcrim
, contrariando, frontalmente, a tese defensiva de ausência de vínculo associativo.

O relatório policial no
2023.13.4458
evidencia que o aparelho de Jorge Luiz armazenava conversas com múltiplos interlocutores, nas quais ele tratava de preços, logística, cobrança e entrega de drogas ilícitas, bem como
,
do repasse de valores à liderança da facção.

Foi possível identificar, inclusive, que sua atuação era precedida de autorização superior:
“o General autorizou pegar com o Bruno”
, o que traduz claramente a lógica verticalizada e controlada da organização.

Importante destacar que o vínculo de
JORGE
com a
Orcrim
não se limita à sua confissão
, na fase policial
.

Uma das mensagens interceptadas
no grupo
“AGITO ROSÁRIO”
,

JF alerta os demais membros da facção sobre ação policial
:
“Gap e militar no bairro Nossa Senhora Aparecida, meus irmãos”
,
demonstrando
integração e esforço
em favor da proteção das operações do grupo.

Ainda nesse grupo, deixou mensagem:
“Boa tarde
p
ra

nós
f
ml

da melhor forma possível. Independente da situação
t
mjt
.
Sem exceção da parte do
m
nw

menor”
, evidenciando-se a sua identidade com os valores e comandos do grupo.

O Relatório de Inteligência Financeira n. 80066.131.10889.13039 evidencia que Jorge Luiz recebeu valores de membros como Bruna Cristina e os repassava para Henrique Gabriel, demonstrando que, além de vendedor de entorpecentes, exercia também função de arrecadação em favor da cúpula da facção. Essa função é tipicamente atribuída a membros de confiança, o que reforça sua posição dentro da engrenagem criminosa.

Ademais, a testemunha
Delegado Rogério Gomes Rocha
, ouvido sob compromisso, afirmou categoricamente que
JORGE LUIZ

“é integrante do Comando Vermelho e traficante contumaz de drogas”
. Declaração que foi corroborada integralmente pelo
Delegado Antenor Junior Pimentel Marcondes
e
Investigador Roberto Rodrigues de Oliveira
, que relataram ainda a função de
JORGE
como
“transportador e lojista”
.

Portanto
,
há robustez nos elementos probatórios, pois
o próprio réu confirmou que
“seu vulgo é Menor JF”
, admitindo participação em diversas condutas típicas do art. 2o, §

2o da Lei 12.850/2013, entre elas: distribuição de drogas, recolhimento de valores, submissão a regras internas da facção, transporte intermunicipal de entorpecentes e integração aos canais de comunicação internos da
O
rcrim
.

Quanto
à responsabilidade penal pelo delito que lhe foi imputado, do
apelante
GILBER APARECIDO ALMEIDA DA ROSA
, conhecido no meio criminoso pelo vulgo
“GIL”
,
temos que
restou amplamente demonstrada nos autos, sendo evidenciado de forma documental, técnica e testemunhal que o réu integra
va
de modo pessoal, funcional e consciente a organização criminosa
Comando Vermelho
, exercendo, dentro dela, a função de
lojista
, além de manter comunicação frequente com membros de liderança da facção, participar de grupos organizacionais e realizar transações associadas à atividade ilícita.

O acusado negou qualquer vínculo com a organização criminosa
, afirmando, em juízo, que
“não integra o comando vermelho”
, que
“não pagou camisa”
, e que, apesar de já ter
“pedido pra fazer o cadastro”
,
“
nunca subiu
”. Afirmou ainda que seu envolvimento se limitaria ao uso de entorpecentes, dizendo que
“compra para uso próprio”
. Negou também conhecer diretamente os principais articuladores da facção
e qualquer
função como
“disciplina”
ou participação em
“loja”
vinculada ao tráfico.

Essa narrativa, entretanto, está integralmente isolada no conjunto probatório e frontalmente contrariada pelos elementos colhidos na fase investigativa e corroborados por depoimentos judiciais consistentes.

Ademais,
há clara correspondência entre o número utilizado por
Gilber
e
o
número

cadastr
ado
em nome de sua esposa, Paula Maria Conrado da Costa
, revelando a tentativa deliberada de mascarar sua atuação e dificultar rastreamentos.

O
número telefônico 65 99963-5508 está cadastrado em nome do próprio acusado
, conforme dados de registro vinculados ao CPF
056.502.411-63
, enquanto o número
65 99624-3318
, também utilizado por ele, encontra-se em nome de sua esposa
Paula Maria Conrado da Costa
.

Ambos os números foram vinculados ao mesmo IMEI (
351838113513070
), o que elimina qualquer dúvida quanto à titularidade e autenticidade das mensagens atribuídas ao réu.

Do conjunto probatório, extrai-se que
Gil participava de múltiplos grupos de
WhatsApp
identificados como canais operacionais da facção
, entre eles os denominados

“SANECAP”

e
“LANCHES DELIVERY”
, voltados à difusão de
“
salves
”
, disciplina interna, cobrança de taxas e estudo do estatuto do Comando Vermelho.

Em tais ambientes, o réu se apresentava como
“mano Gil
”
, e dirigia-se aos demais integrantes como

“irmãos”
,
conforme mensagem de 19/07/2022:
“Boa noite a todos os irmãos. Da parte do mano Gil”
,
o que destoa da sua negativa
,
em juízo
,
de que não possuía apelido ou não mantinha vínculos com a estrutura criminosa.

Sua presença nesses grupos
demonstr
a
adesão voluntária à estrutura hierárquica da facção e envolvimento direto na organização e execução de tarefas internas
.

Além da inserção funcional, a função de
lojista de drogas
também se confirma a partir de registros objetivos
, pois e
m planilha de fechamento de caixa da organização, consta que o réu participou da venda
de entorpecente
s pela facção
, conforme apurado na seguinte mensagem de
“
PRINCESA
”
(Henrique Gabriel):
“
Fechamento Nobres 07/2022.
Vendeu 3kl valor 72.000 menos 31.500 do fornecedor ficou 40.500 (...)
Gil PG
”
(10/08/2022, 13:46:07).

A sigla “PG” indica que o acusado era lojista responsável por parte da comercialização e que quitou seu débito com a facção, situação que se repete em listas de adimplência e nos registros de cobrança de
“camisas”
e
“lojinhas”
.

Mesmo nos momentos de inadimplência, a referência a
Gilber
sempre o associa à estrutura criminosa. Em 01/06/2022, “
Princesa
” registra:
“
esse
gil

nao
paga nem o que deve e quer ser
referencia
dos outros
”, o que, paradoxalmente, reforça sua inserção no grupo, pois ainda que inadimplente, é visto como um dos pares e potencial liderança.

O próprio acusado, em diálogo com
Henrique Gabriel (PRÍNCIPE)
, solicita retorno às atividades criminosas após período de afastamento, o que demonstra
subordinação à liderança e consciência das regras internas da organização
.

Disse o
apelante
:
“Aqui é o
mn
Gil e que já se passaram os 2 meses que o
mn
finado Hugo tinha brecado eu (...) eu paguei a televisão
pro
povo lá, só quero distância e paz daqui
pra
frente. (...) Posso mandar o Pix
pra
você sábado da peita”
.

Em resposta, PRÍNCIPE
(Henrique
Gabriel)
consente:
“Beleza mano”
.

Ainda em outra troca
de mensagens
, GIL confirma:
“Opa, boa noite, esse é o seu né, vou lançar minha camisa”
,
e envia comprovante de transferência pix,
sendo respondido por
Magnata

(Henrique
Gabriel)
com:
“isso, é nós,
tmj
”
.

Tais conversas revelam
adesão formal à facção mediante pagamento de taxas (camisas)
e submissão ao processo de reintegração após sanção interna (“breque”)
,
o que
não deixa margem para dúvidas sobre sua condição de faccionado.

Ademais, chama atenção o conteúdo da
conversa travada entre o acusado e Francisco
Edicarlos
de Lima Mota (vulgo NORDESTE)
, também integrante do Comando Vermelho, na qual GILBER solicita
arma de fogo para cometer assalto
e subtrair outras três armas em uma chácara:

—
“Ajeita um
ferro
aí pra nós”
;

—
“Pra nós ir
numa
mão ali, ganhar mais 2k
”
;

—
“O truta
meu vai falar aqui, parece que tem
3
ferramenta
lá”
;

—
“Eu não tenho, mas é arruma emprestada com um amigo ali”
(resposta de NORDESTE).
(O Relatório de Investigação n. 2022.13.75365)

A
conversa revela

planejamento prévio para roubo em propriedade rural visando a subtração de armas de fogo
, conforme interpretado pela equipe de investigação, que já apontava
Gilber
como indivíduo em progressiva escalada criminosa, tendo em vista também suas
passagens anteriores por tráfico de drogas, posse de arma e violência doméstica
.

Conforme registrado, os
delegados de polícia Antenor Junior Pimentel Marcondes e Rogério Gomes Rocha
, bem como
,
o
investigador Roberto Rodrigues de Oliveira
, foram categóricos
e uníssonos
ao afirmar, em audiência, que GILBER é reconhecido como
traficante de drogas e integrante do Comando Vermelho
, exercendo a função de lojista e estando vinculado ao grupo criminoso de forma estável, reiterada e funcional.

Os relatos policiais são diretos e firmes ao descrevê-lo como
lojista vinculado à distribuição local, adotando inclusive a prática de fracionamento da droga para dificultar apreensões
, fato já conhecido pela equipe investigativa e compatível com o seu perfil funcional na organização.

Portanto, a totalidade da prova convergente
,
técnica, documental e testemunhal
,
não deixa dúvidas de que
GILBER APARECIDO ALMEIDA DA ROSA
integr
ou
conscientemente organização criminosa armada, exercendo papel de destaque como lojista, contribuindo financeiramente, participando de grupos organizacionais e praticando atos voltados ao tráfico de drogas e à obtenção de recursos mediante crimes patrimoniais.

Quanto
à condenação do
apelante
KENNEDY WILLIAN BRIZOLA DA SILVA
, vulgo “
2REAL
”, como incurso nas penas do artigo 2o, §

2o, da Lei no 12.850/2013, deve ser mantida.

Os elementos coligidos aos autos demonstram, com segurança, a atuação estável, voluntária e funcional do réu na estrutura da organização criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de lojista do tráfico de drogas em Rosário Oeste/MT, com envolvimento direto no recolhimento de taxas internas (“camisa” e “lojinha”), na distribuição de entorpecentes e na mediação de conflitos entre integrantes da facção.

Em juízo, o acusado
manteve-se em silêncio
.

As investigações, iniciadas a partir da análise do aparelho telefônico de Bruno Santos Barbosa, já posicionavam Kennedy, identificado pela alcunha de
"2REAL
"
,
destaca-se que o número
556599261044
, vinculado ao CPF do próprio Kennedy, foi identificado como linha de uso constante pelo réu, com participação ativa no grupo de
WhatsApp
“
SANECAP
”.

Nesse grupo, liderado por Henrique Gabriel (vulgo “Príncipe”),
Kennedy constava nas listas
de
“fechamento rosário camisa e lojinhas”
sob o apelido
“
2 reais (preso)
”
, o que
demonstra
não só sua integração, mas também o reconhecimento da facção quanto à sua função interna.

As conversas extraídas de seu aparelho celular, analisadas no
Relatório de Investigação no 2024.13.4302
, reforçam e detalham sua atuação.

Em diálogo com o contato identificado como “
Gerente na Voz
” (65 9693-8863), outro membro de hierarquia elevada da
Orcrim
, Kennedy recebe cobrança expressa
:
“
Cadê os 2000 mim e 600 da camisa? Pode mandar
pra
mim
”
. Kennedy, então, responde justificando-se:
“
Paulo
xilado
emprestou um dinheiro (...) ficou combinado de carpir pra pagar o dinheiro e o cara não foi
”
.

Tal diálogo revela não apenas que
Kennedy recolhia valores de outros integrantes
, mas que intermediava dívidas internas e
reportava-se diretamente aos superiores
, comportamento típico de membro com função relevante na cadeia de comando da organização.

Sua função como
lojista e arrecadador de valores
é confirmada pelo próprio Kennedy em conversa interceptada, na qual afirma:
“
Responsável da peita e
loginha

é eu,
Guina e só
dq
droga
”
, atribuindo a si mesmo a responsabilidade pelo recolhimento das taxas internas pagas pelos demais integrantes da organização.

Em outro momento, dirige-se a um grupo composto por vários membros da facção com o seguinte comunicado:
“
Fechamento da quebrada,
Fml

hj
é dia 5, os irmão e companheiros da nossa quebrada que estão em débito com
fml
, vamos tá chegando
hj
último dia do nosso fechamento
”
. O tom de cobrança e a liderança na organização do recolhimento das
“camisas”

revelam inequívoca
subordinação hierárquica e estabilidade funcional
dentro do Comando Vermelho.

O seu envolvimento direto com o tráfico de drogas também foi amplamente documentado. Em diálogo com o contato “
Madrugadão
”, Kennedy planeja
o deslocamento entre as cidades vizinhas
para obtenção de entorpecentes:
“
Vou aí em Nobres e vou pegar uma caixa de pó à vista e uma caixa de óleo à vista
. Em vez de eu passar
pra
ele, eu faço mais dinheiro e passo o dele e fico com mais dinheiro no bolso
pra
rasgar
”
, indicando que utilizaria tais substâncias para
revenda e geração de lucro
. Em outra conversa, com
Pedro Siqueira
Sbardelotto
,
este afirma:
“
Corre de pó
aq
”
, demonstrando familiaridade e parceria no comércio de cocaína.

A comercialização direta de drogas também aparece nos diálogos com
Felipe de Souza Fortunato Vitorino
. Kennedy envia fotografia de entorpecente e
afirma
: “
Essa pedra aí eu faço
quinhentão
nela, vou vender pra você por 200
”
, e ao ser cobrado por Felipe que reclamava da pesagem, responde:
“
Essa pedra que eu vendi pra você tinha cinco gramas gordinho, eu fazia
quinhentão
, vendi pra você por 200
”
.

Ainda, em diálogo com Pedro Siqueira
Gaúcho
, outro membro do grupo criminoso, é informado que:
“
2 real falou pra eu dar uma força pra
fml
pra receber as camisas
”
, o que indica que Kennedy, além de atuar como arrecadador,
mobilizava terceiros para o cumprimento das metas internas da organização
, fato que corrobora sua posição de liderança local e engajamento com os objetivos da
Orcrim
.

Outro ponto relevante se extrai da conversa em que Kennedy informa
: “
Amor hoje mandei dinheiro do fechamento da cidade. A droga chega agorinha. Essa droga que
veio
da quebrada
pros

guri
distribuir
”
, expressando sua posição de
elo entre o comando e os distribuidores locais
, participando do circuito financeiro e logístico da facção.

A atuação de Kennedy Willian não se limita à função de lojista e arrecadador. Também promoveu parcerias na divisão de lucro sobre venda de entorpecentes, conforme registrado no seguinte diálogo:
“
Você vai vender tudinho o óleo entendeu? Guardar o dinheiro,
nós vai
tirar os 250 da caixa e nós vai rachar o lucro meio a meio
”
. Essa conduta demonstra
clara divisão de tarefas e intenção de associação estável para fins de tráfico
, em consonância com os elementos típicos do §

2o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013.

Ao lado da função de lojista, exercia também atividades de cobrança, controle e resolução de conflitos internos, como se verifica na advertência feita pelo apelante a FELIPE GOR
DO
A:
“
Tá
negand
o v
oz
pro
comando?
Vou m
an
dar
o
s cara
dar um salve em você, porque você não pagou sua peita”
.

As investigações policiais, confirmadas em juízo pelo
Investigador Roberto Rodrigues de Oliveira
, atestaram que Kennedy Willian, sob o vulgo
“2REAL”, “
é integrante do Comando Vermelho, atuando como lojista do tráfico de drogas na cidade de Rosário Oeste/MT
”
.

As provas técnicas, a vinculação do número telefônico a sua identidade, os diálogos com referências diretas à prática do tráfico e ao

funcionamento

interno da organização, aliados às anotações e listas de “camisa” e “lojinha”, revelam
integração consciente, voluntária, funcional e permanente à organização criminosa
, com estrutura ordenada, divisão de tarefas e estabilidade de atuação, como exige o tipo penal.

Todo esse conjunto probatório, composto por conversas espontâneas, articuladas e consistentes,
não fragilizadas por contradições internas ou por ausência de contexto
, torna insustentável qualquer versão absolutória. Ao contrário, os dados telemáticos, cotejados com os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, demonstram
de maneira firme, coerente e articulada a autoria e a materialidade delitiva
.

Portanto,
a conduta dos apelantes se amolda
de forma precisa à tipificação do
art. 2o, §

2o, da Lei 12.850/2013
, por integrar, de maneira estável, permanente e com divisão de tarefas,
organização criminosa armada
, com ramificação intermunicipal e evidentes práticas voltadas ao tráfico de entorpecentes, sanção interna, movimentações financeiras e logística.

Ressalta-se que o delito se consuma independentemente da efetiva prática dos crimes-fim, bastando a demonstração da estrutura associativa e do vínculo estável entre os envolvidos, requisitos plenamente preenchidos no presente caso
, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP no 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldell
i
, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024).

A análise técnica dos dispositivos apreendidos não apenas confirma a estabilidade da associação, mas também evidencia sua inserção em uma facção com estrutura organizada e divisão de tarefas.

Quanto à validade do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, quando em harmonia com outros elementos probatórios idôneos,
nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

Diante da gravidade dos atos praticados e da posição de liderança exercida no âmbito da organização criminosa, a condenação d
os apelantes
pelo crime de associação criminosa armada se impõe como medida necessária e proporcional à sua conduta, em observância ao princípio da legalidade e à necessidade de repressão às organizações criminosas que atentam contra a ordem pública e a segurança da sociedade.

A organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
” (STJ,
AgRg
no HC no 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021).

Esta posição está em conformidade com o
entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“A negativa de autoria dos réus não merece acolhimento quando confrontada com provas robustas e harmônicas que comprovam a participação na
organização criminosa
, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.”
(N.U 1005727-19.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
publicado
no DJE 28/11/2024)
.

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.”
(N.U 0031350-04.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 17/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024)

Assim, permanecem
incólumes
os fundamentos da sentença condenatória, os quais se encontram amparados em provas substanciais e incontroversas.

A pretensão recursal de readequação da pena-base, mediante o
afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da “culpabilidade”
, não encontra amparo fático nem jurídico e deve ser rejeitada.

Com efeito, a sentença analisou criteriosamente os elementos dos autos e justificou de forma objetiva a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na culpabilidade acentuada do réu.

Conforme expressamente consignado,
vejamos:

“o delito apresentou culpabilidade exacerbada, tendo em vista que o réu integra a organização criminosa Comando Vermelho, grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal”
.

No presente caso, não se trata de mera participação episódica ou periférica, mas de envolvimento ativo e estável com facção criminosa de atuação nacional, evidenciado pelos diálogos mantidos pelo aplicativo
WhatsApp
, nos quais o
s
réu
s
se identifica
m
com

o
s vulgos
, refere
m
-se aos demais como
“família”
e demonstra
m
pleno conhecimento das regras internas da organização, inclusive quanto ao recolhimento de
“taxas”
e à coordenação de atividades ilícitas.

Este entendimento está alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"No caso, o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves (PCC) se mostra idôneo para
desvalorar
a culpabilidade e para justificar o incremento da pena.
Precedentes.
(
AgRg
no HC n. 706.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 2/3/2023).
5.
Agravo regimental não provido.”

(STJ -
AgRg
no HC: 842700 PR 2023/0270044-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024)

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“(...) A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos [“possui fortes vínculos com a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes”], cuja circunstância pode ser extraída dos depoimentos dos policiais militares, bem como das conversas extraídas no aparelho telefônico da apelante, a evidenciar “maior grau de censura da conduta” (STJ,
AgRg
no HC no 802.312/AC). (...)” (TJMT - N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
publicado
no DJE 24/06/2024)

Desse modo, a majoração da pena-base acima do mínimo legal mostra-se não apenas juridicamente adequada, mas também indispensável à justa individualização da sanção penal. A argumentação recursal no sentido de que a
“
culpabilidade
”
não poderia ser valorada negativamente carece de respaldo, pois ignora as peculiaridades da conduta e a sua expressiva periculosidade social.

A defesa dos acusados postula o
afastamento das causas de aumento referentes ao uso de arma de fogo
, afirmando que não foram produzidas provas de que os agentes tivessem se utilizado de armas para a prática de crimes
d
a facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Não obstante a insurgência defensiva ficou claro nos autos a configuração da causa de aumento decorrente do uso de armas de fogo, porquanto está demonstrado nas interceptações telefônicas
com registros fotográficos

e també
m
por meio dos depoimentos prestados judicialmente pelos policiais que diversos integrantes da organização criminosa praticavam crimes mediante o uso de armas de fogo, especialmente roubos e homicídios.

Ademais, consta no feito que o grupo criminoso se utilizava dos valores coletados dos integrantes para adquirir armas de fogo, que eram destinadas à prática de diversos outros delitos, inclusive com transferência do armamento entre os membros, de acordo com a necessidade.

No caso concreto, a sentença foi precisa ao afirmar que
“a
Orcrim
possuía diversas armas de fogo de calibres variados, as quais eram destinadas à prática de crimes graves contra a vida e contra o patrimônio, com o intuito de atemorizar a sociedade e aqueles que descumpriam as regras impostas pelo grupo criminoso”.

Tal constatação decorre não apenas das informações extraídas das mídias constantes nos autos, mas sobretudo da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente dos delegados de polícia e investigadores que atestaram de forma harmônica e segura o uso de armamento pela facção criminosa investigada.

A majorante prevista no § 2o do art. 2o da Lei 12.850/2013
prescinde da apreensão da arma de fogo ou de prova de seu emprego direto pelo acusado, bastando que reste demonstrado que o grupo criminoso fazia uso de armamento como instrumento de intimidação ou proteção de suas atividades ilícitas.

Assim sendo, a argumentação defensiva, no sentido de que
“não há prova de que o réu utilizava arma de fogo”
, revela-se
inócua
diante da natureza coletiva e funcional da organização, cujos atos e recursos se destinam ao benefício do grupo, sendo irrelevante a comprovação do manuseio direto da arma por parte do apelante.

Esta posição afigura-se de acordo com o
entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“É inviável o afastamento das causas de aumento relativas ao uso de arma de fogo e da participação de crianças ou adolescentes na organização criminosa, quando ficar comprovado nos autos que o grupo se utilizava de diversos armamentos para a prática de crimes, e cooptava adolescentes para que cometessem delitos diversos, inclusive roubos.”
(N.U 0005292-42.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 28/10/2022,
publicado
no DJE 28/10/2022)

O
pleito de detração penal
requestada pelo apelante Rodrigo
,
no caso, conforme
previsto no art. 42 do Código Penal, deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, por ser este o órgão competente
quand
o
o desconto do período de prisão cumprido até a sentença não tem o condão de
modificar
o regime de pena
.

A matéria
só
pode ser examinada no âmbito do recurso de apelação,
quando
a detração
implicar em mudança de regime
.

Essa análise torna-se ainda mais relevante no
s
caso
s

em que o
réu
é
reincidente, pois a reincidência pode ensejar a regressão do regime de cumprimento da pena anteriormente fixado.

Entretanto, c
onforme consignado na sentença
“
Repise-se que, levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, preso desde 15/06/2023, e que pela detração a pena ficará no patamar entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos (cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal)”

Este entendimento está alinhado
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 387, § 2o, DO
CPP.
DETRAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME
INICIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não viola o art. 387, § 2o, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao
réu.
2. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no REsp: 2097613 PA 2023/0339008-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024).

A
o arremate, a
competência do Juízo da Execução Penal para decidir sobre a detração penal, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

“A detração penal é matéria de competência do juízo da execução penal, que deve verificar o cumprimento da pena e as condições específicas do caso concreto, sendo inviável sua análise em recurso de apelação”.
(N.U 1012673-82.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
publicado
no DJE 13/02/2025).

Quanto ao
direito de recorrer em liberdade
(revogação da prisão preventiva), também não prospera o pedido de concessão da benesse de recorrer em liberdade.

É imperioso salientar, este e. Tribunal possui entendimento no sentido de que pedido para aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade deve ser formulado em sede de habeas corpus "
e não como pedido in limine na apelação, até porque não existe previsão legal para a antecipação da tutela recursal em matéria criminal (...)”
(N.U 0029887-56.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, publicado no DJE 22/09/2021).

Isso porque, nota-se que os elementos autorizadores da segregação cautelar ainda se mostram presentes, uma vez que a concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, evidenciado pela gravidade concreta da ação delitiva, organização criminos
a,
bem como, porque o
s
recorrente
s
permanece
ram
preso
s
durante toda a instrução processual.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJe 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
s
recurso
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025